Tribunal: TJDFT
Processo: 0755063-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. RESSARCIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA. EMPREGADO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que, após reconhecer a ilegitimidade passiva do Distrito Federal, extinguiu o processo sem resolução do mérito. Em seu recurso a parte autora destaca que a Súmula 447/STJ estabelece a legitimidade do Distrito Federal na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores. Assim, alega que a Emater-DF, embora tenha empregados públicos, é uma empresa pública integrante da administração do Distrito Federal, repassando o imposto de renda para o Distrito Federal, o que permite a aplicação do entendimento do STJ, bem como o disposto no artigo 157, I da CF/88. Destaca os termos da condenação decorrente da ação coletiva proposta pelo Sindser/DF, que resultou em diversos cumprimentos individuais da sentença coletiva, inclusive do autor e de outras pessoas em face do Distrito Federal para o ressarcimento dos valores retidos no contracheque dos empregados públicos da Emater-DF.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a legitimidade do Distrito Federal para ação de repetição de indébito tributário consistente na restituição de imposto de renda em favor de empregado da Emater/DF.
III. Razões de decidir
4. A súmula 447/STJ, do ano de 2009, estabelece que: “Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores”. Ademais, o artigo 157, I da Constituição Federal dispõe que “Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal: I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem”.
5. Todavia, a hipótese dos autos é distinta daquela indicada na súmula 447/STJ. Isso porque a parte autora pretende a restituição de imposto de renda retido pela Emater, empresa pública, com personalidade jurídica de direito privado. Assim, em conformidade com o texto constitucional, não há que se falar em repasse para o Distrito Federal do produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte, o que afasta a sua legitimidade, visto que se trata de tributo de competência da União. Relevante citar o entendimento do STF, em demanda envolvendo empregado público de sociedade de economia mista “Este Supremo Tribunal assentou que o inc. I do art. 157 da Constituição da República, no qual se dispõe sobre destinação aos Estados do produto de arrecadação do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, não contempla os pagamentos originados das estatais, integrantes da Administração Pública Indireta, não cabendo interpretação ampliativa. (...) Faz-se presente o interesse da União nos feitos em que se discute a incidência do imposto de renda retido na fonte sobre parcelas pagas por empresas públicas e sociedades de economia mista, a atrair a competência da Justiça Federal.” (grifo nosso) (STF, ARE 1189379/RJ, Relatora: Ministra Carmen Lúcia, julgado em 20/11/2019, publicado em 27/11/2019). No mesmo sentido: (Acórdão 850984, 20130111762797ACJ, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 24/02/2015, publicado no DJe: 04/03/2015.); (Acórdão 1134357, 0720496-62.2018.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2018, publicado no DJe: 05/11/2018.); (Acórdão 1406553, 0703455-71.2021.8.07.0018, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/03/2022, publicado no DJe: 23/03/2022.); e (Acórdão 1182368, 0712020-29.2018.8.07.0018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2019, publicado no DJe: 02/07/2019.)
6. Enfim, ainda que a parte autora tenha obtido êxito no cumprimento individual de sentença coletiva decorrente da ação coletiva no 0701159-81.2018.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal “à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação” (ou seja, período diverso do pleiteado nos presentes autos), bem como mencionado a existência de outras ações ajuizadas por empregados da Emater em face do Distrito Federal sem declaração de ilegitimidade passiva do ente público, destaca-se que aquelas decisões não vinculam esta E. Turma Recursal, sendo que a presente decisão está em conformidade com o mencionado entendimento do STF. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_____
Dispositivo relevante citado: Súmula 447/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1189379/RJ, Relatora: Ministra Carmen Lúcia, julgado em 20/11/2019; TJDFT, Acórdão 850984, 20130111762797ACJ, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 24/02/2015; TJDFT, Acórdão 1134357, 0720496-62.2018.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2018; TJDFT, Acórdão 1406553, 0703455-71.2021.8.07.0018, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/03/2022; TJDFT, Acórdão 1182368, 0712020-29.2018.8.07.0018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2019.